Tribunal: TJBA
Processo: 0513465-50.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513465-50.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TIM CELULAR S.A. Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE CAUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA INCIDENTAL DA CAUTELAR EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO FISCAL. RECENTE ORIENTAÇÃO DO STJ. PLEITO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Apelação cível interposta por TIM CELULAR S.A. contra sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, com condenação da autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do Estado da Bahia. A demanda visava à obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, tendo em vista a apresentação de Carta de Fiança Bancária como garantia de débitos tributários discutidos. II. A jurisprudência do STJ reconhece que a ação cautelar preparatória de caução possui natureza jurídica de incidente processual da execução fiscal, não justificando condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer das partes. III. Não há autonomia entre a ação cautelar e a execução fiscal subsequente, motivo pelo qual se entende que nenhuma das partes deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, conforme precedentes do STJ IV. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação da apelante em custas e honorários advocatícios, rejeitando-se o pedido de inversão do ônus da sucumbência. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esta Apelação n. 0513465-50.2013.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante TIM CELULAR S.A. e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. DESª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora